Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COTAS PARA NEGROS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES.
1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas, no julgamento da ADC 41/DF.
3. De acordo com o Decreto Distrital no 42.951/2022, que regulamenta a Lei Distrital 6.321/2019 é autorizado a realização de heteroidentificação nos concursos públicos realizados no âmbito do Distrito Federal, com a finalidade de aferir a veracidade da autodeclaração dos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.
4. Salvo diante de flagrante e comprovada ilegalidade é que é admissível que o Judiciário intervenha no mérito do ato administrativo, a fim de rever critérios de avaliação de banca examinadora.
5. Em análise de cognição sumária e antes de oportunizado o contraditório e realizada a dilação probatória, não se vislumbra inequívoca ilegalidade para, antecipando-se a tutela de urgência, assegurar ao candidato o direito de participar das subsequentes etapas do concurso público de acordo com a ordem de classificação de candidatos cotistas.
6. Igualmente, não se verifica nesse momento processual qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, segundo o edital do certame em referência, o candidato que não foi considerado negro/pardo pela comissão de heteroidentificação prosseguirá concorrendo na lista da ampla concorrência.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.